Tribunal: STF
Processo: Inq 87
Classe: Inq
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
Crime eleitoral. Anistia. Lei 6.683/79. - A Lei 6.683/79 concedeu anistia aos crimes eleitorais cometidos no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. E, pois, causa extintiva da punibilidade a determinar o arquivamento de inquérito sobre crimes dessa natureza.